Tribunal: TJBA
Processo: 8020398-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020398-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: FRANCISCA BOAVENTURA SANTANA

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ALEGAÇÃO DE TESES RECURSAIS NÃO SUSCITADAS EM 1º GRAU E NÃO APRECIADAS NA DECISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. OFERTA DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. GARANTIA INFERIOR AO VALOR DO DÉBITO ACRESCIDO DE 30%. INADMISSIBILIDADE. ART. 835, § 2º, DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À IMPUGNAÇÃO. ART. 525, § 6º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, por reconhecer acertado os cálculos apresentados pela exequente e, considerando insuficiente o seguro-garantia judicial oferecido, determinou o bloqueio de recursos via SisBaJud.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a tese de excesso de execução, não deduzida na impugnação em primeira instância, pode ser analisada em sede de agravo de instrumento; e (ii) verificar se o seguro-garantia ofertado com valor inferior ao débito acrescido de 30% é idôneo para garantir o juízo e suspender a execução.

III. Razões de decidir

3. A argumentação sobre o excesso de execução, baseada em supostos equívocos no cálculo de juros, correção monetária e multas, não foi apresentada na peça de impugnação ao cumprimento de sentença, configurando inovação recursal. O seu exame em sede de agravo de instrumento implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

4. O art. 835, § 2º, do CPC equipara o seguro garantia judicial ao dinheiro, desde que emitido por seguradora idônea e no valor do débito atualizado acrescido de 30%. No caso, a apólice apresentada pela agravante foi emitida por seguradora com valor inferior ao necessário, insuficiente, portanto, para cumprir a exigência legal.

4. Para a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, o art. 525, § 6º, do CPC exige a presença cumulativa de requisitos, como garantia suficiente do juízo e a demonstração de grave dano de difícil ou incerta reparação, além da relevância dos fundamentos. Na hipótese, não se verificaram tais pressupostos, seja pela ausência de garantia integral do juízo, seja pela falta de fundamentação relevante.

5. Não comprovados os requisitos legais, a substituição da penhora por seguro garantia judicial e a concessão de efeito suspensivo à impugnação são indevidas.

IV. Dispositivo

6. Decisão agravada mantida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
agravo de instrumento nº

8020398-40.2025.8.05.0000
,
em que figuram, como agravante,
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e, agravada,
FRANCISCA BOAVENTURA SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
restando
PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela agravada,
nos termos do voto condutor.